Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700142-10.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIRGILIO MENDES DA ROCHA D E C I S Ã O Em razões de apelação (ID 18748905), DISTRITO FEDERAL noticiou a edição da Lei n° 6.523/2020, que prevê o pagamento da GATA em três vezes, a partir de abril de 2020, com final em março de 2021. Afirma que a causa de pedir do feito originário envolve justamente o pagamento desta parcela, sendo conveniente se aguardar o adimplemento, quando, então, haverá perda do objeto da ação. Argumenta, ainda, que a suspensão processual impedirá pagamento em duplicidade. Instado a se manifestar (ID 18770414), VIRGÍLIO MENDES DA ROCHA sustenta que a Lei Distrital em destaque revela que o pagamento da última parcela manifesta confissão quanto ao que está sendo discutido no feito, o que, todavia, não impede o prosseguimento da discussão no que toca aos valores retroativos. Diz que a demanda não trata apenas da aplicabilidade do reajuste dos vencimentos e da extinção da GATA, mas, também, abrange o pagamento retroativo (desde 1.9.2015), decorrente da Lei n° 5.008/2012, em pleno vigor (ID 19494726). Brevemente relatados, decido. A questão devolvida em sede de apelação está jungida apenas à incorporação da Gratificação de Atividade Técnica Administrativa (GATA) ao vencimento básico do servidor público distrital apelado. O pedido de reajuste da hora trabalhada, feito com base na Lei n° 5.174/2013, foi julgado improcedente, sobre o ponto não tendo sido aviado recurso. No bojo da apelação, DISTRITO FEDERAL traz à tona notícia a respeito da edição de recente lei distrital, cujo objeto repercutiria na análise imediata do recurso, já que o normativo visa, precisamente, o pagamento da parcela reclamada pelo apelado. Diz a norma: Art. 1o A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, instituída pela Lei no 3.320, de 18 de fevereiro de 2004, devida aos integrantes dos cargos de Técnico de Saúde e de Auxiliar de Saúde, será paga e, ao final, extinta, em parcelas iguais, na forma e prazos abaixo: I - a primeira parcela, a partir de 1o de abril de 2020; II - a segunda parcela, a partir de 1o de outubro de 2020; III - extinta, a partir de 1o de março de 2021. Parágrafo único. O Poder Executivo pode antecipar a incorporação das parcelas previstas no caput, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira e não ocorra o comprometimento dos limites de despesa de pessoal e das metas fiscais. Art. 2o Os valores dos vencimentos básicos dos cargos de que trata o art. 1o ficam estabelecidos na forma do Anexo Único, observadas as respectivas datas de vigência. Parágrafo único. Após o prazo definido no art. 1o, III, nenhuma parcela é devida a título de GATA e o parcelamento e incorporação de que trata esta Lei não podem resultar em percentual maior que 30%. Art. 3o Aplica-se o disposto nesta Lei, no que couber, aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à carreira Assistência Pública à Saúde cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos. Art. 4o Nenhuma redução de remuneração ou de proventos pode resultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, a qual é atualizada, exclusivamente, pelos índices de reajustes gerais dos servidores públicos distritais. Art. 5o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal. Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 31 de março de 2020 132o da República e 60o de Brasília IBANEIS ROCHA No entanto, certo é que a r. sentença atacada, ao julgar procedente o pedido de implementação da última parcela da GATA, nos termos da Lei n° 5.008/2012, assentou dispositivo cujos efeitos vão além da abrangência que se apura da leitura da novel legislação, pois envolve determinação de pagamento de valores retroativos e atualizados, em congruência aos pedidos iniciais (ID 18748194 – pág. 11). Veja-se: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para, em consequência, determinar ao DISTRITO FEDERAL a implementar no contracheque da parte autora o vencimento básico constante do Anexo Único da Lei n. 5.008/12, no valor previsto para ser pago a partir de 01.09.2015, bem como a pagar a diferença entre os valores por ela percebidos e o efetivamente devidos, incluídas as importâncias relativas aos reflexos sobre outras parcelas com base nele calculadas, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros com taxa equivalente àquela utilizada para remuneração da caderneta de poupança, a partir do vencimento de cada obrigação. De tal maneira, a eventual implementação das parcelas de que trata a Lei n° 6.523/2020 não tem o condão de suplantar os potenciais direitos que estão sendo discutidos na presente ação, especificamente quanto à discussão atinente aos reflexos financeiros decorrentes da ausência de pagamento de parte dos valores estabelecidos pela Lei n° 5.008/2012, nas datas ali aprazadas. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de suspensão do julgamento da apelação cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator